Tribunal: TJSP
Processo: 1035281-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DPVAT. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial conclusivo no sentido de ausência de invalidez ou sequelas permanentes decorrentes do acidente de trânsito. Ausência de direito à indenização do seguro DPVAT. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.